Tribunal: TJMT
Processo: 1006734-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006734-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ODETE DOS SANTOS E SILVA - CPF: 061.820.201-30 (AGRAVANTE), BENEDITO ALEX CAMARGO - CPF: 207.726.021-15 (AGRAVADO), JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON SANTOS DE MORAES - CPF: 059.562.831-14 (ADVOGADO), JACKSON FABIO DE CAMARGO - CPF: 006.225.521-55 (ADVOGADO), ANASTACIO PAPA DE CAMARGO FILHO - CPF: 487.750.451-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JESUS DE CAMARGO - CPF: 784.847.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA MARIA DE CAMARGO - CPF: 346.407.971-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FATIMA DE CAMARGO - CPF: 567.463.501-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS DE CAMARGO - CPF: 487.243.601-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANASTACIO PAPA DE CAMARGO - CPF: 171.875.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO/INVENTÁRIO – DECISÃO QUE NOMEOU O FILHO DO
DE CUJUS
INVENTARIANTE – IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA ABERTURA DE INVENTÁRIO DENTRO DO PRAZO DE DOIS MESES – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE PESSOA DIVERSA DA QUE ESTIVER NA POSSE E ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Pode o magistrado subverter a ordem de preferência disposta no art. 617 do CPC para a nomeação de inventariante, quando inexistente documento que comprove ter o herdeiro preferencial proposto a abertura dentro do prazo estabelecido no art. 611 do CPC (dois meses).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ODETE DOS SANTOS E SILVA, viúva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1o Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO / INVENTÁRIO no 1031054-26.2021.8.11.0041, nomeou o filho do
de cujus
, ora agravado, BENEDITO ALEX CAMARGO, como inventariante dos bens deixados por ANASTÁCIO PARA DE CAMARGO, falecido em 12.07.2021.

Em suas razões, a recorrente sustenta que foi ignorado o artigo 617 do Código de Processo Civil, que preceitua a ordem legal de preferência a nomeação de inventariante, estando a cônjuge supérstite à frente dos demais herdeiros do falecido.

Defende que o art. 615 do CPC dispõe que, uma vez aberta a sucessão, caberá à pessoa que estiver na posse e na administração do espólio a legitimidade para requerer o Inventário, que,
in casu
, é a recorrente.

Ao final, pugnam pela concessão da tutela antecipada recursal, no sentido de reformar a decisão agravada, removendo o recorrente do encargo de inventariante, do procedimento mencionado, nomeando-a em seu lugar.

No mérito, pretende a confirmação da medida liminar pleiteada.

Efeito ativo recursal indeferido (ID 127025187).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 128108268).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 129926159).

O i. Procurador de Justiça, Dr. Ezequiel Borges de Campos, deixou de emitir parecer (ID 134081681).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Compulsando os autos verifico que o Sr. ANASTÁCIO PAPA DE CAMARGO, autor da herança, faleceu na data de 12.07.2021 e, logo depois, foi proposta a abertura de inventário por seu filho, BENEDITO ALEX CAMARGO, ora recorrido.

Razoável e totalmente adequado a nomeação para o cargo de inventariante o agravado, em que pese afirmar a agravante que o juízo deve observar, rigorosamente, os termos do art. 617 do CPC, que assim estabelece,
in verbis
.

“Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.”

Nos limites estabelecidos pelo artigo referido, embora não se trate de rol taxativo, de forma que pode ser nomeado qualquer herdeiro ou até mesmo terceira pessoa para exercer o
múnus
, compete ao Julgador seguir, dentro das possibilidades do caso concreto, a ordem de nomeação ali exposta.

No entanto, não há nos autos qualquer documento que comprove ter a parte agravante proposto abertura de inventário, dentro do prazo estabelecido no art. 611 do CPC (2 meses), o que se mostra suficiente para subverter a ordem de preferência disposta no art. 617 do CPC.

Com efeito, uma vez tomada a iniciativa de ajuizar o inventário pelo herdeiro/agravado, nada obsta que este exerça o encargo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO COM ARROLAMENTO DE BENS – INDEFERIMENTO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – SUBVERSÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DISPOSTA NO ART. 617 DO CPC – ABERTURA DE INVENTÁRIO DENTRO DO PRAZO DE 60 DIAS (ART. 983 DO CPC/73) – NÃO COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE PESSOA DIVERSA DA QUE ESTIVER NA POSSE E ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Pode o magistrado subverter a ordem de preferência disposta no art. 617 do CPC, para a nomeação de inventariante, quando inexistente documento que comprove ter a agravante proposta abertura de inventário, dentro do prazo estabelecido no art. 983 do CPC/1973 (60 dias), vigente à época do óbito. (N.U 1005100-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA O AJUIZAMENTO DO INVENTÁRIO E ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA PARA A . PRETENSÃO À SUBSTITUIÇÃO ASSUNÇÃO DA INVENTARIANÇA NEGADA. PEDIDO QUE NÃO ENCONTRA JUSTIFICATIVA JURÍDICA RAZOÁVEL. PRECEDENTE. SE A PESSOA QUE ESTIVER NA POSSE E ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO NÃO PROMOVER A ABERTURA DO INVENTÁRIO NO PRAZO LEGAL DE 60 DIAS, PODEM PROPOR A AÇÃO E EXERCER A INVENTARIANÇA QUALQUER UM DOS HERDEIROS, OU DAS PESSOAS ENUMERADAS NO ART. 616 DO CPC, POR LEGITIMIDADE CONCORRENTE. CASO CONCRETO EM QUE O PRAZO LEGAL FOI EXTRAPOLADO PELA AGRAVANTE E NO QUAL NÃO ESTÃO CARACTERIZADAS AS CONDUTAS DESCRITAS NO ARTIGO 622 DO CPC, RAZÕES PELAS QUAIS É RAZOÁVEL A NOMEAÇÃO COMO INVENTARIANTE DA FILHA DO DE CUJUS QUE AJUIZOU A AÇÃO DE INVENTÁRIO, NÃO DEVENDO SER ACOLHIDA A PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO VEICULADA PELA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJRS - Agravo de Instrumento No 70078679685, Sétima Câmara Cível, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 31/10/2018)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022